Tribunal: STF
Processo: AP 2338
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de JOSÉ ACÁCIO SERERE XAVANTE, por meio da qual requer autorização para que possa celebrar cerimônia na Aldeia Paraburu, que fica no município de Campinápolis/MT, a 578 km da sua residência em Aragarça/GO, com duração de 20 (vinte) dias, a começar no dia 16.02.2024 a 06.03.2024.



    Informa que o denunciado é sucessor do Cacique falecido da Tribo Xavante e foi convocado para cerimônia de consagração do seu filho pelos anciãos da etnia Xavante.



    Ao final, requer “a autorização para o acusado ir na Aldeia Parabubu, para celebração da cerimônia no período mencionado, no qual irá se apresentar durante o período na Aldeia no Fórum do Município de Campinápolis/MT. E caso a autorização não saia no dia 16.02.2024, seja o tempo de 20 (vinte) dias contados a partir da data da decisão.”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 9/9/2023, concedi a liberdade provisória ao réu mediante a imposição de medidas cautelares diversas, dentre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do art. 319, IX, do Código de Processo Penal, “com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia” (eDoc. 95).



     Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição e não se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização. Cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado por JOSÉ ACÁCIO SERERE XAVANTE.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intime-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente